Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto à petição de ID 63143574. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403